Tribunal: TJSP
Processo: 1006634-79.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Serviços de telefonia. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da Concessionaria requerida. Contestação desacompanhada de elementos de convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Não comprovada a contratação dos serviços, bem assim a

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Serviços de telefonia. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da Concessionaria requerida. Contestação desacompanhada de elementos de convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Não comprovada a contratação dos serviços, bem assim a regularidade da inscrição do nome da consumidora. Danos morais vislumbrados, e arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Nega-se provimento ao recurso da requerida.